Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0726123-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALDENICIO DIAS SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado, acha-se exaurida a competência da Turma. Remetam-se os autos ao Juízo a quo. Dê-se baixa, I. Brasília, 3/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR